Tribunal: TJPA
Processo: 0847739-12.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847739-12.2018.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: PAULO DIEGO PAIXAO FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0847739-12.2018.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:
PAULO DIEGO PAIXAO FREITAS

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID 30605969

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. SUSPENSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL PARA COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ilicitude da suspensão de serviço público essencial como meio coercitivo para cobrança de débito pretérito, ainda que legítima a cobrança, bem como manteve a fixação de multa cominatória (astreintes) para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer o exercício regular de direito da concessionária, à luz do art. 188, I, do Código Civil; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição na fundamentação referente à fixação e à razoabilidade da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se verifica omissão no julgado, pois o acórdão enfrentou de forma clara a tese da legalidade da conduta da concessionária, assentando que, embora legítima a cobrança do débito, é juridicamente vedada a suspensão de serviço público essencial como meio de coerção para satisfação de dívida pretérita.

4.

Ao reconhecer a ilicitude do corte com base na natureza do débito e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o acórdão afasta implicitamente a incidência do art. 188, I, do Código Civil, uma vez que o exercício regular de direito não se configura quando o ordenamento jurídico limita os meios de atuação do credor.

5.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação adequada da decisão, ainda que por razões diversas, desde que pertinentes e dentro dos limites do pedido.

6.

Não há omissão ou contradição quanto às astreintes, pois o acórdão analisou expressamente a razoabilidade e a proporcionalidade da multa, consignando que o valor fixado é adequado à finalidade coercitiva da medida.

7.

Eventual excesso no valor da multa cominatória pode ser revisto oportunamente na fase de execução, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil.

8.

Não há contradição lógica interna no julgado, uma vez que o reconhecimento da regularidade administrativa de determinados procedimentos não impede a imposição de multa destinada a assegurar o cumprimento de ordem judicial, dado o caráter instrumental e coercitivo das astreintes.

9.

A pretensão da embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os declaratórios, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,

em face do ACÓRDÃO ID
30605969
, assim ementado:

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e tutela de urgência proposta por consumidor em face de concessionária de energia elétrica, objetivando impedir o corte de fornecimento por débito oriundo de apuração de consumo não registrado, referente aos anos de 2014 e 2017.

2. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando à requerida que se abstivesse de interromper o fornecimento de energia elétrica em razão do débito, sob pena de multa diária de R$ 100,00. Apelação da concessionária para reconhecer a legalidade da cobrança e da suspensão do serviço, bem como pleitear a limitação das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica para cobrança de débitos pretéritos; (ii) a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória imposta em caso de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos pretéritos, sendo tal medida coercitiva admitida apenas para inadimplemento de faturas atuais, desde que precedida de notificação.

5. A multa cominatória fixada em R$ 100,00 por dia revela-se proporcional e adequada para compelir o cumprimento da decisão judicial, não havendo abuso que justifique sua redução ou limitação prévia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de débitos pretéritos é ilegal, sendo permitida apenas para dívidas atuais, relativas ao mês de consumo e após notificação prévia. 2. A multa cominatória fixada em valor razoável cumpre função coercitiva e pode ser revista na fase de execução, se demonstrado excesso.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 3º, II; CPC, art. 537, §1º-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 570085/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 28.03.2017; TJPA, Apelação Cível nº 0003303-20.2013.8.14.0028, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 15.10.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0811907-35.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 24.06.2025.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar o art. 188, I, do Código Civil, por entender que sua conduta configurou exercício regular de direito, o que afastaria a ilicitude, bem como aponta omissão e contradição quanto à ausência de fixação de limite máximo para as astreintes, em afronta ao art. 537, caput e §1º, do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Todavia, ao analisar as alegações do embargante à luz da fundamentação adotada no julgado, verifico que não assiste razão à parte embargante.

Não se constata omissão no julgado. O acórdão enfrentou de maneira clara a tese de legalidade da conduta da concessionária ao afirmar que, ainda que legítima a cobrança do débito, é juridicamente vedado o uso da suspensão de serviço público essencial como meio coercitivo para satisfação de dívida pretérita.

Ao reconhecer a ilicitude do corte com base na natureza do débito e na jurisprudência consolidada do STJ, o julgado implicitamente afastou a aplicação do art. 188, I, do Código Civil, pois o exercício regular de direito não se configura quando o próprio ordenamento jurídico limita os meios de atuação do credor.

O juiz não está obrigado a analisar todas as alegações das partes, bastando fundamentar adequadamente a decisão, podendo adotar razões diversas, desde que pertinentes e dentro dos limites do pedido.

Também não procede a alegação de omissão ou contradição quanto à multa cominatória. O acórdão analisou expressamente a razoabilidade e a proporcionalidade da astreinte, consignando que o valor fixado é adequado à finalidade coercitiva da medida e que eventual excesso poderá ser revisto oportunamente na fase de execução, conforme autoriza o art. 537 do CPC.

Não há contradição lógica interna no julgado, pois o reconhecimento da regularidade administrativa de determinados procedimentos não impede a imposição de multa destinada a assegurar o cumprimento de ordem judicial. As astreintes possuem natureza instrumental e coercitiva, e não caráter sancionatório ou indenizatório.

A pretensão da embargante revela, na realidade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
dos Embargos de declaração, porém
OS REJEITO
, pelas razões acima elencadas.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/03/2026